Tribunal: TJDFT
Processo: 0742199-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ESTIMATÓRIO. INADIMPLEMENTO DO CONSIGNATÁRIO. VALIDADE DA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA PELO CONSIGNANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO SE APLICA. PROPORCIONALIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A insurgência recursal reside quanto à condenação do réu-apelante, de forma solidária, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. O recorrente sustenta que deve ser aplicado ao caso o princípio da causalidade, segundo o qual, as verbas de sucumbência devem ser atribuídas a quem deu causa à instauração do processo. Requer seja reformada a sentença para isentar o apelante da condenação em honorários advocatícios.

2. Diante do contexto fático e probatório, nota-se que o réu ofereceu resistência à pretensão autoral após o ajuizamento da ação, o que justifica sua condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios) conforme precedentes dessa Corte e do STJ.

3. O artigo 86 do Código de Processo Civil disciplina a sucumbência parcial ou recíproca, tratando de hipótese em que autor e réu são parcialmente vencedores e perdedores. Diante de tal situação, as despesas processuais são distribuídas entre os litigantes proporcionalmente ao quantum em que decaíram. Precedentes: "A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca" (REsp 1.646.192/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24.3.2017).

4. A verba de sucumbência fixada, na hipótese, em 10% (dez por cento) deve incidir sobre o valor da condenação, uma vez que o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece uma hierarquia entre os parâmetros para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo que o primeiro é o valor da condenação. Apenas quando não verificada a condenação no caso concreto, utiliza-se o proveito econômico e quando não houver condenação ou proveito econômico obtido, a fixação tomará por base o valor da causa.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.